Tribunal: TJMT
Processo: 1026986-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026986-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JHONATAN DOS SANTOS SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA – 1.

TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
DEFERIMENTO QUANDO CABÍVEL APENAS EM CARATER EXCEPCIONAL QUANDO FOR O CASO, DADAS AS CONSEQUÊNCIAS PARA O ESCLARECIMENTO DA VERDADE REAL
– ALEGADA FALTA DE MATERIALIDADE E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDEN
CIADAS – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS E INDÍCIOS PARA INICIAR A INVESTIGAÇÃO DO CRIME IMPUTADO
– 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
– 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS
–
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
– 6. COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No. 62/2020 – IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU –
ORDEM DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. Hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto;

2. Se o decreto da prisão preventiva tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente, nele inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, uma vez que a prisão processual tem fundamento legal e constitucional e é de natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, eis que à primeira é inerente juízo de cautelaridade, enquanto, à segunda, juízo de culpabilidade. Nessa perspectiva, o fato de o Magistrado mencionar a existência de ações penais em curso em desfavor do paciente também não redunda em ofensa ao aludido princípio, vez que se trata de entendimento assente no Enunciado Orientativo no. 6 da TCCR/TJMT que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”;

3.
A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,
seja porque os preceitos secundários da norma violada autorizam a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório;

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”;

5. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição quando se tratar do pressuposto mencionado
;

6.

Inviável o exame do pedido de
revogação da custódia
por risco de contaminação de COVID-19 se este não foi submetido à análise do Magistrado de primeiro grau, o que obsta seu exame diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Jhonatan dos Santos Silva
,

preso em flagrante na data de 18.12.2020 pela suposta autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT.

Em síntese, o Impetrante requereu o trancamento do IP, argumentando: falta de prova da materialidade do crime
(a balança não registrou o peso das porções de drogas apreendidas)
; violação ao domicílio; ausência de fundadas razões amparadas em investigações prévias; ilicitude das provas colhidas e, ainda, a existência de determinação judicial de apuração de eventual agressão policial sofrida pelo paciente durante a prisão em flagrante.

Subsidiariamente
, almeja a revogação da prisão preventiva, haja vista a) a violação ao
princípio da presunção de inocência;
b) a ofensa ao
princípio da homogeneidade
das prisões; c) a presença de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente; d) a suficiência, na hipótese, das medidas
cautelares mais brandas
; e, finalmente, e) a necessidade de se considerar a atual crise pandêmica e suas consequências ao sistema prisional nacional, em observância à
Recomendação no. 62/2020 do CNJ
(Id. 17417451).

Foram anexados documentos (Id. 71417452/71415520).

O pleito
liminar
foi
indeferido
em sede de
plantão judiciário
(
Id.
71417986/71477995
).

As informações judiciais aportaram aos autos (
Id. 71613975).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72753463):

Síntese Ministerial:
Habeas corpus
– Artigo 33,
“caput”
da Lei no 11.343/2006, c/c Art. 331, do CP
Trancamento do Inquérito Policial
- Alegada
atipicidade da conduta/justa causa
,
uma vez que o laudo de constatação apontou zero quantidade de drogas
– Impossibilidade – Indicativos quanto à ocorrência do crime – Circunstância que inviabiliza obstar a investigação policial - Alegação de que
a prisão em flagrante do paciente é ilegal
, uma vez que não cumpriu as formalidades legais – Alegada violação de domicílio – Inocorrência – Presença de fundadas suspeitas
capazes de justificar o ingresso na residência
do paciente - Delito de natureza permanente - Ausência de ilegalidade – Ademais, ainda que houvesse eventual ilegalidade, com a homologação da prisão em flagrante e sua
conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante
, uma vez que há novo título para justificar a segregação cautelar - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a exteriorização do
periculum libertatis
atrelado ao paciente, notadamente em
razão da reiteração delitiva
- Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Além disso, a prisão preventiva do paciente se
compatibiliza com o princípio da presunção de inocência
(artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Lado outro, as
condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices à manutenção da prisão preventiva
, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Alegações de questões relacionadas à
pandemia da COVID 19
- Pretensão insubsistente –
Não restou comprovado
nos autos por meio de documento hábil que o
paciente encontra-se no grupo de risco
da pandemia da COVID-19 – A pandemia não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de violação do
princípio da homogeneidade

– Inexistência de violação –
Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal
- Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares alternativas -
Denegação
da ordem (A.F.C)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021